Tribunal: TJMT
Processo: 0034838-38.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034838-38.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOELSON DAMIAO DOS SANTOS - CPF: 977.246.371-72 (APELANTE), LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO), UBAJARA SOARES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 262.680.368-59 (APELADO), ANTONIO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 036.079.332-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0034838-38.2015.8.11.0041

APELANTE: JOELSON DAMIÃO DOS SANTOS

APELADO: UBAJARA SOARES DE OLIVEIRA FILHO

TERCEIRO INTERESSADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – PROTESTO INDEVIDO – FRAUDE DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE CULPA DO APELADO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora tenha havido fraude de terceiro com relação à emissão do cheque em nome do autor, se não restou demonstrado que o apelado agiu com culpa ou de má-fé, sendo certo que foi igualmente vítima de fraude, pois recebeu o cheque de terceiro, o qual utilizou para o pagamento de serviços odontológicos, não há dúvida de que agiu no exercício regular de seu direito ao promover o protesto do referido cheque. Logo,
não há falar-se em ato ilícito passível de indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOELSON DAMIÃO DOS SANTOS

nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face da
UBAJARA SOARES DE OLIVEIRA FILHO
,
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial para determinar a baixa definitiva do protesto no 29.164, bem como a exclusão definitiva de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito em razão do título no 000001.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou o autor ao pagamento de 20% do valor das custas e despesas processuais e o requerido ao pagamento de 80%, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/15.

Por fim, fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00, nos termos dos artigos 82, § 2o e 85, § 2o, ambos do CPC/15, suspendendo a exigibilidade do crédito, considerando que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, sustenta o apelante que a negligência do recorrido lhe causou muitos prejuízos morais, tendo em vista ter tido seu nome protestado em razão da ausência de cautela do apelado ao não conferir o cheque que lhe foi repassado por falsários.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 30851956), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, ajuizou
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais
em face do requerido/apelado, alegando
que em fevereiro de 2015, ao tentar obter crédito perante o comércio, foi informado da existência de restrição em seu nome.

Afirmou que ao buscar informações perante o SERASA e o Cartório de Protestos da Capital, tomou conhecimento de que em seu nome encontrava-se negativado e protestado em razão do inadimplemento de um cheque n° 000001, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Asseverou que no ano de 2012 perdeu os seus documentos pessoais e em consulta ao Banco Santander, tomou ciência de que sua conta corrente fora utilizada por terceiros que emitiram diversos cheques, sendo alguns deles pagos e outros recusados por divergência de assinatura.

Aduziu que o réu é beneficiário do cheque n° 000001, sendo responsável pelo protesto do título.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a procedência do pedido.

Ao decidir, a magistrada singular,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, julgou parcialmente procedente a demanda, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o autor.

Pois bem.

Cinge-se o recurso no pedido de indenização por danos morais em razão do protesto indevido do nome do autor.

Para a caracterização do dano moral indenizável, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Dito isto, não obstante a
ocorrência de fraude de terceiro com relação à emissão do cheque n° 00001 em nome do autor, não restou demonstrado nos autos que o apelado tenha agido de má-fé, sendo certo que este foi igualmente vítima de fraude, pois recebeu o cheque de terceiro, o qual foi utilizado para o pagamento de serviços odontológicos, tendo agido no exercício regular de seu direito ao promover o protesto do referido cheque.

No caso, embora tenha ocorrido o ato ilícito, não restou evidenciada a presença de culpa, a qual não é presumida e depende de comprovação, a qual não foi demostrada pelo apelante, pois não trouxe aos autos provas de que o apelado tenha agido com culpa ao promover o protesto do título fraudado.

Logo, escorreita a sentença monocrática quanto à improcedência da ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020